Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705726-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO CARNEIRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE RECOLOCAÇÃO. FINAL DE FILA. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. 1. É razoável o deferimento de pedido de remanejamento de candidato para o final da fila de nomeados para realização do Curso de Formação quando, ao tempo da convocação para apresentação de documentos, o requerente ainda não preencha o requisito para a posse, qual seja, o diploma de graduação de nível superior por estar cursando o último semestre do curso. 2. A medida não traz prejuízo para os outros candidatos, bem como para a Administração Pública que, no âmbito de sua discricionariedade, poderá ou não convocar o candidato novamente. 3. Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 11 e 119, ambos da Lei Federal 7.289/1984, porque é legal a exigência de apresentação de diploma de curso superior para a matrícula em curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal. Ausente a comprovação, o candidato deve ser reprovado e a segurança denegada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso II, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões apresentadas apenas ao extraordinário, requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES (OAB/DF 45.939). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 11 e 119, ambos da Lei Federal 7.289/1984. Com efeito, a Corte Superior entende ser descabido o exame da mencionada lei, por força do veto previsto no verbete sumular 280 do Supremo Tribunal Federal, pois “seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local”. (AgInt no REsp 1806066/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à apontada contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso II, e 37, caput, incisos I e II, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES (OAB/DF 45.939). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015